Tribunal: TCU
Processo: 022.472/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13131/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a reinstrução do processo e as providências a seguir mencionadas: 1. Processo TC- Processo 022.472/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Francisco Martins Borges (XXX.238.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça juntar aos autos o mapa de tempo de serviço do interessado; 1.7.1.2. esclareça o motivo do afastamento do interessado no período de 1o/10/2002 a 19/12/2003 e outros, se houver, e examine a legalidade do cômputo do tempo de regime geral relativamente a esse período para fins da presente concessão; 1.7.1.3. informe a data de ingresso do interessado na Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e o modo de ingresso; 1.7.1.4. verifique a existência de vínculos do interessado concomitantemente na Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e na Universidade de Pelotas, bem assim se houve acumulação de remuneração; 1.7.1.5. verifique se o interessado foi admitido por meio de concurso público e, em caso negativo, examine o ato à luz do RE 1.426.306/TO.